Tribunal: TJMT
Processo: 1004532-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de José Renato de Freitas, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso preventivamente, por ter supostamente cometido o crime de feminicídio.
Aduz que o inquérito policial foi instaurado em 07/2020 e até hoje não foi concluído, o que vem prejudicando em muito o direito constitucional de defesa do acusado, bem como relata que não existe nada que comprove a autoria do paciente, tendo em vista que não houve prisão em flagrante, tampouco testemunha ocular dos fatos.
Argumentou que o beneficiário não pode ser considerado foragido, mas sim revel, tendo em vista que o crime causou enorme comoção popular, ocasionando risco para sua vida.
Declarou que a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, ao qual foi indeferido, sob argumento de que não houve alteração da situação fática-jurídica, todavia, não há provas de que sua liberdade possa interferir na aplicação da lei penal, na conveniência da instrução criminal ou na ordem pública.
Asseverou que os argumento utilizados pela autoridade coatora são frágeis e inidôneos, além de todo o transcurso de tempo já decorrido para a conclusão do Inquérito Policial, ao qual não está sendo devidamente conduzida e não transcorre dentro da normalidade, por falta de comprometimento e incansáveis dilações de prazos, protocolados pelas autoridades responsáveis pelo seu andamento, ocasionando constrangimento ilegal.
Alegou que a manutenção da prisão preventiva afronta o direito à liberdade e o princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII da Constituição Federal), sendo mais adequado ao caso aplicar medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP.
Explicitou que o paciente possui residência fixa, família constituída, filhos menores, aos quais é responsável pelo sustento e exerce profissão lícita.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, aplicando medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP. (Id. 80116483)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por José Renato de Freitas, contra ato emanado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Referente ao excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.
Assim, restou evidenciado, à princípio, que o Inquérito Policial vem se desenvolvendo em ritmo compatível com as particularidades do feito, tendo a autoridade policial requisitado dilação do prazo para realizar as investigações necessárias que o caso exige, não se evidenciando nenhuma desídia judicial, além disso.
Analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que verificou existência de materialidade e indícios de autoria, visto que diante das informações repassadas através de denúncias anônimas, supostamente o paciente teria matado sua esposa com vários disparos de arma de fogo, sendo 07 perfurações na região do rosto/cabeça, 01 perfuração no tórax, 03 perfurações no lado esquerdo da barriga, 02 perfurações no braço direito e 01 perfuração na mão esquerda, desta forma, demonstra uma intensa crueldade na prática do crime.
No mais, consta das provas dos autos que o beneficiário convivia maritalmente com a vítima há 05 (cinco) anos, na qual tinham, em tese, um relacionamento conturbado, sendo a vítima constantemente agredida fisicamente e ameaça de morte pelo paciente, bem como, à princípio, a motivação do crime seria por ciúmes, além do fato de que 01 (um) dia antes do delito, o casal aparentava estar brigado, o que evidencia indícios suficientes de autoria, aptos para manter a prisão cautelar.
Além disso, pelo depoimento prestado pela filha do acusado, esta relata que seu pai apareceu em sua casa para deixar seu irmão, juntamente com algumas bolsas com roupas e pertencentes da criança, e após seu genitor desapareceu, estando até a presente data em lugar incerto e não sabido, o que à princípio, justifica a manutenção da segregação cautelar nesse momento, por estar demonstrado o periculum libertatis, sendo medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal.
Cumpre destacar ainda que a prisão cautelar não ofende a presunção de inocência, sendo neste sentido o entendimento que emana de nossos Tribunais Superiores. A Constituição Federal, ao estabelecer em seu artigo 5o, inciso LVII, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de Sentença Penal Condenatória, impede o reconhecimento da culpabilidade e as suas consequências.
Tal dispositivo constitucional não dispõe sobre a proibição da prisão em flagrante, preventiva, nem sobre a execução provisória do julgado penal condenatório recorrível. Deste modo, a decretação da prisão preventiva do acusado, de natureza processual não diz respeito ao reconhecimento da culpabilidade.
A presunção da inocência (CF, art. 5o, LVII) é relativa ao Direito Penal, ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da Sentença condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual, como a prisão preventiva. Esta é explicitamente autorizada pela Constituição da República (art. 5o, LXI). (STJ: RT 686/388).
Assim, observa-se que os pressupostos da prisão preventiva estão preenchidos, pois o crime em questão é punido com pena superior à 04 (quatro) anos, conforme preconiza o art. 313, do CPP.
Ademais, os predicados pessoais, como sabido, não afasta, por si, a necessidade da prisão preventiva.
Essa orientação tem eco em várias jurisprudências, inclusive em precedentes do STJ. Confira:
“(...) I. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e certo, emprego lícito, dentre outros, não têm o condão de, por si, garantir ao paciente liberdade provisória, se restam evidenciados nos autos fundamentos que recomendam a manutenção de sua prisão preventiva (Precedente do STJ) (...)”
Portanto, verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, bem como da aplicação da lei penal, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.
Como é cedido, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando aos beneficiários o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar os motivos da decretação da prisão preventiva do paciente JOSÉ RENATO DE FREITAS e de sua manutenção, indicando os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópia das decisões proferidas, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva. Explicar também sobre o suposto excesso de prazo para o término do Inquérito Policial, relatando a cronologia dos principais atos realizados.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.